Tribunal: TJES
Processo: 5004446-89.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004446-89.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004446-89.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR, LORENA LUCIA MEDEIROS BORLANI

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR e LORENA LUCIA MEDEIROS BORLANI para: (i) declarar a inexistência de débitos relacionados aos serviços de internet e telefonia fixa vinculados ao contrato de plano de serviços inicialmente contratado entre as partes após 19/01/2024; condenar a requerida/recorrente a: (ii) abster-se de realizar novas cobranças mensais em faturas pelos serviços de internet e telefonia fixa relacionadas ao negócio anterior, sob pena de multa; (iii) manter os serviços de telefonia móvel e de dados vinculados aos autores no primeiro plano ofertado nos moldes e condições originais ao menos até a conclusão do correspondente ciclo contratual; (iv) promover a mudança de endereço das cobranças realizadas em desfavor dos autores, destinando-as ao novo logradouro residencial destes; (v) restituir o valor de R$ 271,52, em dobro, em favor dos autores, a título de danos materiais; e (vi) pagar o valor de R$ 2.500,00 em favor de cada um dos autores, a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 10697029), a Recorrente alega, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços, a ausência de provas das alegações autorais, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços da Recorrente, consubstanciada na ausência de transferência de endereço dos serviços de telefonia e internet, bem como na legitimidade das cobranças efetuadas e na configuração de danos morais.

Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso que os Recorridos solicitaram a mudança de endereço dos serviços contratados em 19/01/2024 (ID 10696164 - protocolo 20249623094397), porém, a Recorrente não realizou a transferência, sob a alegação de indisponibilidade técnica.

Ademais, os Recorridos demonstraram que, após diversas tentativas de solucionar o problema administrativamente, a Recorrente ofertou a contratação de um novo plano em nome da Recorrida, LORENA, para que os serviços fossem instalados no novo endereço (ID 10696178).

Entretanto, mesmo com a contratação de um novo plano, a Recorrente continuou a efetuar cobranças referentes ao plano antigo, em nome do Recorrido OLAVO, conforme se verifica das faturas de ID 10696181 e 10696176.

A Recorrente, por sua vez, não comprovou a alegada impossibilidade técnica para a realização da transferência dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, configurada a falha na prestação dos serviços e o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente e os danos suportados pelos Recorridos, resta caracterizado o dever de indenizar.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados por serviços não prestados, trata-se de medida que se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança foi efetuada sem a correspondente contraprestação.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelos Recorridos, a cobrança indevida de serviços não prestados, a dificuldade em solucionar o problema administrativamente e a necessidade de contratar um novo plano para ter acesso aos serviços no novo endereço, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.500,00 para cada um dos Recorridos, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica da Recorrente e o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)